Tribunal: TJES
Processo: 5001052-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS FILIPE ANDRADE COTA
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RELATA O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS PARA FERNANDO DE NORONHA, VINDO A SABER, PERTO DA VIAGEM, QUE O AEROPORTO DO DESTINO ESTAVA INTERDITADO PARA AERONAVES DO TIPO QUE A REQUERIDA POSSUI, RAZÃO PELA QUAL SUAS PASSAGENS FORAM CANCELADAS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DA LEITURA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA, DEPREENDE-SE QUE HAVIA RESTRIÇÕES DE POUSO NO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA DESDE OUTUBRO/2022, SENDO QUE O AUTOR ADQUIRIU SUAS PASSAGENS EM NOVEMBRO/2022. ASSIM, ANTES DA VENDA DAS PASSAGENS AO AUTOR, A REQUERIDA JÁ TINHA CIÊNCIA DE QUE O SERVIÇO COMERCIALIZADO SERIA DE DIFÍCIL EXECUÇÃO. O MÍNIMO QUE A RÉ DEVERIA FAZER, EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, ERA ALERTAR SEUS CLIENTES ACERCA DA SITUAÇÃO DO AEROPORTO, BEM COMO DA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DOS VOOS CASO AS RESTRIÇÕES NÃO FOSSEM MODIFICADAS. AO NEGLIGENCIAR TAIS INFORMAÇÕES DURANTE MESES E CANCELAR AS PASSAGENS DO AUTOR COM ANTECEDÊNCIA DE SOMENTE 40 (QUARENTA) DIAS EM RELAÇÃO À DATA DO VOO, ENTENDO QUE A RÉ VIOLA O ART. 6º DO CDC, COMETENDO ATO ILÍCITO. O DANO MORAL, POR SUA VEZ, DERIVA DA FRUSTRAÇÃO NARRADA PELO AUTOR, COM AS DIFICULDADES PARA REAVER VALORES PAGOS A TÍTULO DE HOSPEDAGEM E REPENSAR NOVO DESTINO DE FÉRIAS COM POUCA ANTECEDÊNCIA.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUJO MONTANTE ARBITRO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)